Tribunal: TJSP
Processo: 2237802-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. Insurgência recursal em face de decisão que afastou o pedido de inclusão do Município de Anhumas no polo passivo da demanda. Ente público que não figurou no contrato de compra e venda do imóvel. Ação em que se pleiteia a reparação de danos provenientes de vícios construtivos. Hipótese de litisconsórcio necessário não verificada. Exegese do art. 114, do CPC. Precedentes

Ementa:
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. Insurgência recursal em face de decisão que afastou o pedido de inclusão do Município de Anhumas no polo passivo da demanda. Ente público que não figurou no contrato de compra e venda do imóvel. Ação em que se pleiteia a reparação de danos provenientes de vícios construtivos. Hipótese de litisconsórcio necessário não verificada. Exegese do art. 114, do CPC. Precedentes envolvendo a mesma matéria. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.